Tribunal: TJMT
Processo: 0005610-78.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005610-78.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SABINO ALVES DA SILVA - CPF: 244.199.902-87 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIA DE DINHEIRO EM NOTAS FRACIONADAS – ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – MAUS ANTECEDENTES – REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REGISTRO CRIMINAL NÃO ALCANÇADO PELO PERÍODO DEPURADOR – AGENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA QUANDO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1. Restando demonstrada a prática da traficância por meio das circunstâncias da prisão, da forma de acondicionamento dos entorpecentes, e do acervo probante como um todo, torna-se inviável o intento absolutório por insuficiência probatória.

2. A teor do disposto nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza deletéria da substância ilícita apreendida e os maus antecedentes do agente justificam a exasperação da pena basilar.

3. Condenação pretérita em que não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior pode ser valorada na segunda fase da dosimetria como reincidência.

4.
“A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.”
(STJ. AgRg no HC n. 586551/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 27.11.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Sabino Alves da Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito versado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria penal e a alteração do regime de cumprimento da reprimenda ao semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Sabino Alves da Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito versado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 02 de agosto de 2019, por volta das 07h30min, na residência particular situada na Rua Wilson de Almeida, no. 955-E, Jardim Ouro Verde, na cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado SABINO ALVES DA SILVA tinha em depósito, 04 (quatro) porções grandes de pasta base de cocaína, na quantidade de 5,0334 gramas 01 (uma) porção de substância semelhante a cocaína, na quantidade de 5,0632 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, (Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 e Laudo de Constatação de fls. 34-A/34-B).

Conforme se apurou no dia dos fatos, foi expedido mandado de busca e apreensão de código 153943, para adentramento na residência do denunciado Sabino Alves da Silva.

Durante a execução do mandado de busca e apreensão no local, foram encontrados 04 (quatro) porções grandes de pasta base de cocaína, na quantidade de 5,0334 gramas 01 (uma) porção de substância semelhante a cocaína, na quantidade de 5,0632 gramas, 01 (um) celular samsung J7 Prime, 01(um) celular pequeno da marca LG e um caderno com anotações e depósitos bancários.

Diante disto, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia Local.”
(id. 65855093).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria penal e a alteração do regime de cumprimento da reprimenda ao semiaberto.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 65855094), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 65855094), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 65855095), do Laudo Preliminar de Constatação (id. 65855095), do Laudo Definitivo de Constatação (id. 65888968), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de cocaína, além da quantia de R$ 1.926,75 (mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) em espécie e de 01 (um) caderno com anotações bancárias e comprovantes de depósitos.

Em seu depoimento extrajudicial, a Investigadora de Polícia
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
afirmou que
“em cumprimento ao mandado de busca apreensão código n. 153943 foram encontrados na casa do suspeito 04 porções grandes de pasta base de cocaína, 01 porção de substância semelhante a cocaína, 01 celular samsung J7 prime, 01 celular pequeno LG e 01 caderno com anotações e depósitos bancários”
(id. 34192463).

Judicialmente, explica
que “nos chegou informações de que ele praticava traficância, e ele mora próximo de um campo conhecido como ‘Campo do Epitácio’. Fizemos campana e observamos que ele saía da casa dele com algumas porções, entregava próximo daquele campo, próximo de uma trave, e em uma rua conhecida como ‘ZBN’, em que ele era o fornecedor”
.

Expõe que
“fizemos pesquisas, campana, passamos informações para o Delegado, fizemos o Relatório, e foi feito o pedido de busca e apreensão, que foi deferido”
. Assere que, ao adentrarem na residência do acusado,
“o informamos qual o motivo daquela busca e perguntamos se tinha armas ou drogas, e ele de imediato negou”
.

Detalha que,
“quando adentramos em um dos cômodos, tinha bastante bichos de crochê, e ele nos disse que foram confeccionados durante o período que ele ficou preso em Campo Novo, então começamos a vistoriar dentro desses produtos e em um deles nós encontramos alguns materiais parecidos com cocaína”
.

Acresce que
“enquanto estávamos olhando esses bichinhos, tinha um colchão no chão, e nós percebemos que ele começou a puxar esse colchão para debaixo do pé dele. Nós desconfiamos, pegamos esse colchão, e no meio dele estava rasgado e tinha bastante petecas de pasta base”
e que
“foi encontrado também com ele dinheiro, celulares e anotações”
.

Em relações ao caderno apreendido, informa que
“tinha anotações de alguns nomes que nós tínhamos conhecimento, nomes de alguns traficantes já conhecidos da Polícia Civil aqui de Barra do Bugres, tinha nomes de uma mulher que nós identificamos como sendo gerente de um traficante do Comando Vermelho”
.

Especificamente quanto aos entorpecentes encontrados, explana que
“havia porções acondicionadas para venda, que estavam dentro do colchão, e a porção maior estava dentro do bichinho de pelúcia”
(mídia digital, id. 65888981).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Adriano Cesar Muniz

Martins
aduz que a prisão em flagrante do recorrente decorreu de uma
“operação conjunta desencadeada pela Polícia Civil de Nova Olímpia, que foi solicitado apoio da Polícia Militar de Barra do Bugres, e foi identificado alguns alvos que teriam envolvimento com o crime organizado e o tráfico de drogas”
, dentre os quais incluía-se a casa do acusado.

Esmiúça que,
“chegamos ao local – residência do réu –, realizamos o adentramento, e foi encontrada uma grande quantidade em dinheiro, mais de R$ 1.900,00, próximo da droga, 04 porções grande de pasta base de cocaína em peteca que estavam dentro de um buraco em um colhão, celulares e caderno de anotações”
(mídia digital, id. 65888981).

Em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente negou ser traficante, explicando que
“é usuário de droga, que compra drogas da mão de muitas pessoas, mas não vai falar nomes”
e que
“admite que tinha consigo em casa 03 porções para uso”
.

Relatou que
“mora na mesma residência que o vulgo ‘mão de onça’ que estava no trabalho no momento da busca e apreensão”
e que
“não acredita que ‘mão de onça’ use drogas’”
.

Quanto à quantia em dinheiro encontrada pelos agentes policiais, informou que
“é decorrente de seus trabalhos”
(id. 34192464).

Em juízo,
Sabino Alves da Silva
explana que
“eles encontraram comigo 03 porções de drogas, que era para o meu uso”
e nega que a caderneta encontrada em sua casa tenha relação com a comercialização de entorpecentes, acrescendo que
“eu sou nordestino, e eu tenho anotação de pai, mãe, irmão”
.

No tocante ao montante em espécie localizado, esclarece que
“é do meu trabalho e das quitinetes que eu alugo, eu trabalho e vou juntando”
(mídia digital, id. 65888981).

Verifica-se que a versão sustentada pelo apelante se encontra isolada dos demais elementos coligidos e, nesse ponto, importante rememorar que os depoimentos policiais prestados são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados com o acervo probante, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As declarações colhidas e o acervo probante, como um todo, consistem em elementos hábeis a sustentar o édito condenatório em desfavor do apelante.

No ponto, enfatiza-se que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ -,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1580132/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 28.05.2020).

A título de corroboração, vislumbra-se a equivalência do caso ao Enunciado Orientativo no 07 da TCCR do TJMT que explana que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”,
dentre as quais inclui-se, tal como ocorrido na espécie, a conduta de “manter em depósito”.

Desse modo, as diligências prévias efetuadas pelos agentes policiais, a apreensão de elevada quantia em notas diversas e de caderno de anotações acerca da contabilidade de compra e venda de drogas, as circunstâncias em que se deu a prisão de
Sabino Alves da Silva
, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, e os demais elementos de convicção, colhidos sob o crivo do contraditório, impõem a manutenção de sua condenação ao delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito subsidiário de reforma da pena definitiva imposta, vê-se que o recorrente
“requer a revisão da pena aplicada, tendo em vista que a pena se iniciou acima do mínimo legal, bem como foi agravada em face do reconhecimento da reincidência,
tornando a pena absolutamente exagerada para o caso in concreto
”
(id. 65888973).

Ao dosar a reprimenda, o julgador sopesou-a sob os seguintes fundamentos:

“Dosimetria da pena.

Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado.

Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.

a) Das Circunstâncias Judiciais.

A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime.

A(s) consequência(s) do crime não desfavorece(m) o réu, pois próprias do mesmo.

A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone.

Igualmente, nada desabona a conduta social do réu.

Há registro de antecedentes criminais
, vez que o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado nos autos das ações penais de
no 717-06.2012.811.0100
e 495-33.2008.811.0050, unificada nos autos do executivo de pena de no. 885-27.2013.811.0050, em trâmite na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, o que permite concluir que o acusado é reincidente.

Contudo, a fim de evitar a incidência do “bis in idem”, deixo para analisar a condenação nos autos de no. 495-33.2008.811.0050, quando da segunda fase da dosimetria da pena.

Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor deste. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado.

Quanto à
natureza da droga
, cuida-se de cocaína e pasta base de cocaína, onde na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas constatou-se 5,0632 gramas de cocaína e 5,0334 gramas de pasta base de cocaína, consoante laudos de constatação (fls. 39/39 b) e laudo pericial definitivo (fls. 85/86).

Dessa forma, entendo que a natureza do entorpecente apreendido, deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante.

Assim, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.

Não há circunstância atenuante.

Contudo,
presente a agravante da reincidência
, vez que o acusado fora condenado nos autos de no. 495- 33.2008.811.0050, que originou o executivo de pena de no. 885-27.2013.811.0050, em trâmite na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, o que permite concluir que o acusado é reincidente, razão pela qual AGRAVO a pena anteriormente fixada em 01 (um) ano de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ficando a reprimenda estabelecida em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição. Não há causas de aumento.

Relativo à causa de diminuição (artigo 33, § 4o, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade, bem como é reincidente, o que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas)”
(id. 65888971).

Em relação à circunstância judicial “maus antecedentes”, resta devidamente validada pelo registro criminal nos autos n. 717-06.2012.811.0100 (código n. 51182) pela prática do delito de tráfico de drogas.

Concernente à valoração negativa no vetor “
natureza dos entorpecentes apreendidos
”, não se observa retoques a serem feitos, porquanto como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
(STJ. AgRg no HC n. 600179/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 27.11.2020).

A exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses não se mostra desproporcional visto que fundamentada em dados concretos, quais sejam,
natureza deletéria da cocaína
e
maus antecedentes
.

No que tange à agravante da reincidência, observa-se que o magistrado de origem aumentou a pena intermediária em 01 (um ano) dada a condenação criminal pretérita nos autos n. 495-33.2008.811.0050, em que o apelante cumpria pena em regime aberto (Sistema SEEU, processo n. 0000885-27.2013.8.11.0050).

Dessa feita, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de reforma da reprimenda.

Por fim, atinente à alteração do regime prisional, nota-se que o juízo
a quo
impôs o mais gravoso ante a
“pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu, os antecedentes criminais, além da reincidência, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §2o, ‘b’ e ‘a’).”
(id. 65888971).

As peculiaridades do caso, notadamente a alta nocividade das substâncias apreendidas, somada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificam a imposição do regime prisional fechado. Nesse sentido:

“A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.”
(STJ. AgRg no HC n. 586551/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 27.11.2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021